Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 157, § 2o, II, E § 2o-A, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a requerimento do Ministério Público, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Trata-se de roubo com o uso de uma arma de fogo, em concurso de agentes. Ademais, confirmando a periculosidade do paciente, que empunhava a arma de fogo, entrou ele em luta corporal com a vítima, empreendendo fuga logo a seguir. As circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas.
As medidas tomadas pelo Poder Público para conter a disseminação da COVID-19 nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal têm sido eficazes e o paciente não comprovou possuir qualquer enfermidade e pertencer ao grupo de risco, ausentes os requisitos do art. 318, II, do CPP, para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Constrição fundada nos arts. 310, II, 312 e 313, todos do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.